Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-46.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para determinar a aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação inadimplida. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para determinar a aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação inadimplida. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme artigo 85, § 11, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme alegado pela embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão, pois a majoração dos honorários de sucumbência não se aplica quando o recurso é provido, conforme entendimento do STJ em Recursos Repetitivos (Tema no 1.059).
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários de sucumbência não se aplica em caso de provimento do recurso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Tema no 1.059.